Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO ANTERIOR. FATO GERADOR. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/05. TEMA 1051 DO STJ. CRÉDITO COM NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O exame do caderno processual originário indica que a parte requerida cumprimento de sentença, ora agravada, está em recuperação judicial, observada pela norma que rege o procedimento recuperacional a disposição contida no artigo 49 da Lei 11.101/05, que determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Afastando as controvérsias existentes acerca da interpretação da norma contida no artigo 49 da Lei 11.101/05, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio da tese firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 1.051/STJ - 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, julgado em 09/12/2020), que “[p]ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
4. Considerando-se as balizas interpretativas estabelecidas pelo tema repetitivo 1.051/STJ, a partir da leitura do artigo 49 da Lei 11.101/2005, a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, não pela data efetivo trânsito em julgado da sentença que reconhece sua existência.
5. A natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior à data do pedido de recuperação judicial, o submete ao plano recuperacional, afastando a possibilidade do cumprimento de sentença de forma autônoma.
6. Recurso conhecido e desprovido.